Tribunal: TJDFT
Processo: 0735258-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735258-92.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. CPC. ART. 313. HIPÓTESES TAXATIVAS. REsp No 1.301.935. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo na origem para que seja aguardado o julgamento dos embargos de divergência interpostos contra acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.301.935-DF. 2. De acordo com os artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública estão submetida ao prazo prescricional de cinco anos, contado a partir da data do ato ou do fato que originou a respectiva obrigação. 2.1. O art. 9o do aludido diploma legal preceitua que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do advento do ato interruptivo. 2.2. À vista do entendimento sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema no 877), deve ser observado que “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei no 8.078/90”. 2.3. O referido entendimento está alinhado ao enunciado n° 383 da Súmula do Excelso do Supremo Tribunal Federal. 3. Observa-se que em julho de 2009 o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que, ao menos em tese, interrompeu o curso do prazo prescricional. 3.1. A prescrição referente à pretensão exercida nos próprios autos do processo coletivo não pode ser objeto de exame no presente recurso, cujo objeto está limitado à pretensão exercida individualmente pelo credor sindicalizado. 3.2. Não há notícia de decisão, cuja produção de efeitos esteja em curso, que tenha reconhecido a tese de paralisação da pretensão movida pelo próprio Sindicato em razão do curso do prazo da prescrição para o início da fase de cumprimento da sentença coletiva, pois está pendente o julgamento dos embargos de divergência interpostos pela entidade sindical no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.3. O agravante formulou o requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da fase de cumprimento coletivo movida pelo Sindicato. Assim, a interrupção do curso do prazo prescricional, circunstância suficiente, ao menos no presente momento, para afastar o reconhecimento dos efeitos da prescrição em relação à pretensão individualizada movida na origem. 4. No presente caso é indevido a este órgão de justiça examinar a questão alusiva à fluência do prazo prescricional no que concerne à pretensão deduzida nos autos da ação coletiva, convém insistir, pois isso configuraria a usurpação da competência atribuída ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, além de ocasionar o risco de decisões conflitantes. 5. É indevida a suspensão do curso do processo, determinada pelo Juízo singular, pois as hipóteses preconizadas pelo art. 313 do Código de Processo Civil são taxativas. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/32, 202 e 203, ambos do Código Civil, ao argumento de que o presente cumprimento de sentença decorre da ação coletiva em que o STJ, ao julgar o REsp 1.301.935/DF (Tema 880) sob o rito dos recursos especiais repetitivos, declarou a consumação da prescrição executiva. Afirma que o requerimento intempestivo de liquidação coletiva, aforado após a consumação do prazo prescricional, não interrompe o prazo da pretensão executiva individual. Subsidiariamente, requer a suspensão do feito até julgamento final dos embargos de divergência interpostos nos autos do REsp 1.301.935/DF (Tema 1.169 dos recursos especiais repetitivos no STJ). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/32, bem como 202 e 203, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Cumpre esclarecer, ainda, que a matéria discutida no Tema 1.169 (REsp 1.301.935/DF) não tem semelhança com o caso concreto, razão pela qual não há que se falar em suspensão do feito. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027